Tribunal: TJSP
Processo: 1011553-62.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CREFISA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência das ações. Insurgência recursal da instituição financeira buscando a inversão do julgado para reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios estabelecida nos contratos nos 028940023671, 028940037280 e 028940037840, e 028940040771, com

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CREFISA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência das ações. Insurgência recursal da instituição financeira buscando a inversão do julgado para reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios estabelecida nos contratos nos 028940023671, 028940037280 e 028940037840, e 028940040771, com afastamento da determinação de devolução dos valores.
2. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. Reconhecimento. Recurso de fls. fls. 205/230 apresentado pela parte ré. Discussão que envolve o Contrato no 28940040771. Não conhecimento do recurso.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso, houve demonstração de abusividade quanto aos contratos nos: 028940023671, 028940037840 e 028940037280 pela discrepância notória com a taxa de mercado à época da contratação, conforme divulgação do BACEN e custo de capitação auferido pelo CDI, não havendo demonstração de grande risco de inadimplência. Admissibilidade da revisão de contratos liquidados (STJ, Súmula 286).
4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que pactuada (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Pactuação da capitalização dos juros que é expressa nos contratos nos 028940023671, 028940037280 e 028940037840.
5. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Devida. Restituição de forma simples. Contratos anteriores a 30/03/2021. Entendimento do C. STJ.
6. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Critério da equidade. Afastamento. Arbitramento de honorários que deve observar a ordem do § 2o, art. 85, do CPC/15, na fixação da base de cálculo, com preferência para o valor da condenação/proveito econômico, após, o valor da causa e, por fim, a equidade (STJ, Tema repetitivo 1076). Fixação, no caso, em 15% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 para maio de 2022).
7. RECURSO PROVIDO EM PARTE.